Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-50.2019.8.11.0052
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000836-50.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), PAULO AMANCIO SANTANA - CPF: 349.465.004-72 (APELADO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO CELEBRADO PELO AUTOR – DESCONTO DE UMA PARCELA E CANCELAMENTO EM SEGUIDA – NULIDADE DECLARADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – HONORÁRIOS MANTIDOS – JUROS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do artigo 14, §3º, I e II do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos e, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. A ausência de comprovação da alegada contratação e do desconto de uma parcela do benefício previdenciário do consumidor, acarreta a nulidade do contrato.

“(...) Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização”
(N.U 0008628-35.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020).

Em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tem cabimento a repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé,
o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pertinente a manutenção dos honorários advocatícios, se fixados em atenção ao disposto no artigo 85, §2º do CPC.

É pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000836-50.2019.8.11.0052

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO: PAULO AMÂNCIO SANTANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, de procedência dos pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e
condenar

o réu à restituição, em dobro, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário do autor, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelo índice IPCA-E a partir do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ –, e liquidado em sentença;
“
1.1
se houver,
autorizo o abatimento na condenação dos valores efetivamente depositados na conta bancária da parte requerente, como meio de evitar enriquecimento ilícito, prática vedada em nosso Ordenamento Jurídico. 1.2
se houver depósito judicial, a parte requerente poderá levantar a aludida quantia, abatendo do valor atualizado da condenação (dano material);
2
.
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.) Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento. No que tange à correção monetária, esta deve ser calculada segundo o índice IPCA-E e incidir sobre o montante arbitrado e desde a data deste comando judicial (Súmula n. 362 do STJ). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despendidas pela parte contrária. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação. Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.”

O apelante alega que não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo, uma vez que a operação questionada foi excluída em 08/05/2019, antes mesmo do primeiro desconto, que ocorreria somente em 11/03/2019; aduz que buscou meios de solucionar o problema ocorrido, excluindo o contrato, liberando a margem consignável do autor, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.

Assevera que a sua
conduta não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais, já que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, de modo que improcede a condenação em danos morais; alternativamente, pugna pela sua redução e afastamento da restituição em dobro; pretende que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral e redução dos honorários advocatícios. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o autor ajuizou a ação declaratória na qual nega a relação jurídica com a instituição financeira; disse que constatou
descontos em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, referente a um suposto empréstimo consignado sem que houvesse autorização nesse sentido.

O banco não nega a realização de desconto, apenas alega que não houve dano moral e material, visto que não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo, pois a operação questionada foi excluída em 08/05/2019, antes mesmo do primeiro desconto, que ocorreria somente em 11/03/2019; aduz que buscou meios de solucionar o problema ocorrido, excluindo o contrato, liberando a margem consignável do autor, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda.

O autor trouxe aos autos os extratos do HISCRE e HISCNS, indicando um empréstimo feito no BANCO ITAÚ BMG, em fevereiro/2019, no valor de R$ 11.103,23 (onze mil, cento e três reais e vinte e três centavos), para ser pago em 72 parcelas de R$ 313,00 (trezentos e treze reais).

Consta no Histórico de Consignações, a data do empréstimo: fevereiro/2019, período inicial: abril/2019, com final em março/2025. Consta ainda, fim do desconto em março/2019.

Embora conste o final do desconto em março/2019, o autor demonstrou que seu benefício INSS é de R$ 3.471,36 e no mês de abril/2019, foi creditado em sua conta o valor de R$ 3.158,36, descontado exatamente a quantia referente à primeira parcela (R$ 313,00).

Assim, diante dos i
ndícios relevantes de fraude, a sentença deve ser mantida com a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes
.

Nesse passo, o réu não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Todavia,
diante da inexistência de cadastro negativo indevido (não há notícia nos autos), não se trata de dano moral
in re ipsa
, havendo a necessidade de o dano alegado ser minimamente comprovado, mesmo pairando sobre a instituição financeira, a responsabilidade objetiva.

O autor não produziu provas contundentes do alegado abalo subjetivo, ônus que lhe competia. Além disso, não ficou evidente que o autor teve que contatar diversas vezes a instituição financeira para que houvesse a suspensão das cobranças, nem mesmo eventual abalo de crédito em virtude dos descontos.

Ocorreu a falha na prestação de serviço, mas não há falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização. Ainda que se considere os incômodos e preocupações suportados pelo autor, inexiste demonstração que foram capazes de caracterizar o dano moral passível de indenização.

Os fatos narrados pelo autor não passam de meros dissabores, não havendo em se falar em violação de sua dignidade e boa-fé, portanto, insuficientes à configuração do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo ausente cláusula expressa da contratação da tarifa de manutenção de conta pelo consumidor, resta indevida a sua cobrança. Uma vez demonstrada a cobrança de valor indevido na conta corrente, deve a instituição bancária restituir, de forma simples, a quantia indevidamente paga pelo consumidor. Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização”
(N.U 0008628-35.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020).

No que tange a repetição do indébito, a jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais Pátrios caminham no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC e no artigo 940 do Código Civil, pressupõem a existência de pagamento indevido e de má-fé, que deve ficar devidamente demonstrada. Embora a instituição financeira não tenha comprovado a relação jurídica, não há nos autos elementos suficientes para concluir que agiu com má-fé, abuso ou leviandade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). CONHECIMENTO, EM PARTE. PROVIMENTO. (...) Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A suposta divergência apresentada em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra existente, pois já está pacificado o entendimento acerca do cabimento da repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé do credor (...)”
(EAREsp 738.991/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2019, DJe 11/06/2019).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a má-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Sendo o inconformismo excepcional inadmitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno desprovido
” (AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

–

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
” (N.U 1026102-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 22/12/2020).

Ademais, é
pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), conforme consta na sentença.

Precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ACIDENTE RODOVIÁRIO. DANO MORAL. PARÂMETROS. RESP REPETITIVO 1.495.146/MG. (...) 2. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54/STJ). 3. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula 362/STJ). 4. Embargos de declaração acolhidos
” (EDcl no REsp 1290999/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ)
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida
. É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1005481-59.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).

Por fim, não convence a pretensão de redução dos honorários advocatícios, visto que fixados nos termos do artigo 82, §2º do CPC.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para reformar em parte a sentença, para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral e condenar o réu à repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros
moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 50% para cada, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à autora (artigo 98, §3º, CPC).

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022